Tribunal: TJSP
Processo: 2211540-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando que as recorrentes custeassem tratamento cirúrgico indicado em relatório médico.

II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando que as recorrentes custeassem tratamento cirúrgico indicado em relatório médico.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento cirúrgico.

III. Razões de Decidir
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, determinando que as recorridas autorizassem e providenciassem o material necessário ao procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária.
4. A ação de origem foi julgada procedente, determinando o custeio do procedimento cirúrgico pelas rés, tornando o agravo prejudicado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A perda do objeto do agravo de instrumento ocorre quando a decisão de mérito na ação principal resolve a questão controvertida.